Tribunal: TJSP
Processo: 2082810-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GratuiDADE DA JUSTIÇA. Inconformismo dA REQUERENTE. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. RENDIMENTOS SUPERIORES A 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. CRITÉRIO ADOTADO PELA D. DPE/SP E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GratuiDADE DA JUSTIÇA. Inconformismo dA REQUERENTE. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. RENDIMENTOS SUPERIORES A 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. CRITÉRIO ADOTADO PELA D. DPE/SP E POR ESTA C. CÂMARA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.